Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC CONSTATADOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza concessão de tutela provisória de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei n. 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde –, no art. 12, V, “c”, estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. Ademais, o art. 35-C do mesmo diploma legal prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional.
3. Conforme o enunciado de súmula n. 302 do STJ, é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, pois representa indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual.
4. Haja vista a gravidade do quadro clínico da agravada em razão do diagnóstico de covid-19 com síndrome respiratória aguda, conforme declarado nos laudos médicos que instruem o processo nesta fase inicial, constatam-se os requisitos necessários para deferir o pedido de tutela provisória de urgência e a impor à parte ré a obrigação de realizar a remoção, o transporte e a internação da beneficiária do plano de saúde em unidade de terapia intensiva (UTI) de hospital particular de sua rede credenciada, além de fornecer os tratamentos, exames, materiais e medicamentos prescritos pela equipe médica.
5. A imprescindibilidade do tratamento intensivo em ambiente hospitalar e o risco de agravamento do estado de saúde justificam imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC, motivo pelo qual é proporcional e razoável a fixação de multa cominatória diária equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais).
6. Cumpridos os pressupostos estabelecidos no diploma processual civil, a decisão agravada – que deferiu o pedido de antecipação de tutela apresentado na petição inicial – não deve ser reformada.
7. Recurso conhecido e desprovido.